Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0707755-11.2018.8.07.0009 DESPACHO Cuida-se de apelação contra a decisão[1] que, em cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração oferecidos pela Central Unimed e, em parte, a impugnação para reduzir a multa exigida nos períodos mencionados, afastar o reembolso descrito nos itens 74 a 77 do pedido inicial e manter a condenação dos rés na quantia de R$ 50.000,00. Rejeitados os declaratórios[2], apela a autora[3], buscando a anulação ou a reforma da decisão e pedindo, liminarmente, antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores depositados nos autos. Sem olvidar que, em regra, a apelação possui efeito suspensivo, em decorrência dos expedientes indicados no Id. 16370817/16370819 e 16370833, o pedido de tutela de urgência recursal resta prejudicado. À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de inadequação da via recursal, ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação em sede de recurso, suscitadas em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16370798. [2] Id. 16370808. [3] Id. 16370814.